Tribunal: TJDFT
Processo: 0740356-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740356-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIRO CARDOSO CAMPOS IMPETRANTE: ADRIANO MARTINS RIBEIRO CUNHA, EDER ANTUNES SILVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Considerando o teor das informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 64526187), intime-se o Impetrante para que, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre a subsistência do seu interesse processual. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator